Tribunal: CARF
Processo: 15746.720842/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017

SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Indeferido o pedido de suspensão do processo para aguardo de decisão judicial em ação de exibição de documentos, pois a apuração tributária se baseou no arbitramento de receitas, aplicável na ausência de registros contábeis confiáveis. A legislação assegura ao contribuinte o direito de apresentar documentos em qualquer fase, mas a ausência de comprovação efetiva da influência dos documentos pendentes sobre o resultado da fiscalização não justifica a retirada de pauta. Ademais, conforme Súmula CARF no 59, a apresentação posterior de livros e documentos não invalida a tributação pelo lucro arbitrado. Pedido indeferido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ausência de elementos que comprovem prejuízo à defesa do contribuinte. Intimações realizadas pela fiscalização garantiram o contraditório e a oportunidade de apresentação de defesa e de documentos.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ÓBICE DE ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PELA SÚMULA CARF N. 59.
É admissível a apreciação de novos documentos apresentados no processo administrativo fiscal, desde que guardem pertinência com a matéria discutida, conforme os princípios da verdade material e da ampla defesa.
LUCRO ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL HÁBIL.
O arbitramento do lucro é medida subsidiária e excepcional, aplicável quando a escrituração contábil da empresa apresenta vícios que inviabilizam a apuração do lucro real. Constatadas omissões de receitas em decorrência da ausência de apresentação das escriturações contábeis obrigatórias (ECD, ECF, Livros Diário e Razão) e de outros documentos necessários à apuração do lucro real, o arbitramento foi corretamente aplicado com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte e não declaradas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Restou caracterizado o intuito sonegatório da Contribuinte, demonstrado pela prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência de fatos geradores, além de recolhimentos ínfimos de tributos ao fisco em razão do volume de notas fiscais do período, mesmo ciente da existência do procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720842/2020-97
ACÓRDÃO
1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIN TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017

SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. EXIBIÇÃO
JUDICIAL DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Indeferido o pedido de suspensão do processo para aguardo de decisão
judicial em ação de exibição de documentos, pois a apuração tributária se
baseou no arbitramento de receitas, aplicável na ausência de registros
contábeis confiáveis. A legislação assegura ao contribuinte o direito de
apresentar documentos em qualquer fase, mas a ausência de comprovação
efetiva da influência dos documentos pendentes sobre o resultado da
fiscalização não justifica a retirada de pauta. Ademais, conforme Súmula
CARF no 59, a apresentação posterior de livros e documentos não invalida a
tributação pelo lucro arbitrado. Pedido indeferido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ausência de elementos que comprovem prejuízo à defesa do contribuinte.
Intimações realizadas pela fiscalização garantiram o contraditório e a
oportunidade de apresentação de defesa e de documentos.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. ÓBICE DE ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PELA SÚMULA CARF N.
59.
É admissível a apreciação de novos documentos apresentados no processo
administrativo fiscal, desde que guardem pertinência com a matéria
discutida, conforme os princípios da verdade material e da ampla defesa.
LUCRO
ARBITRADO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL HÁBIL.
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
2
O arbitramento do lucro é medida subsidiária e excepcional, aplicável
quando a escrituração contábil da empresa apresenta vícios que
inviabilizam a apuração do lucro real. Constatadas omissões de receitas em
decorrência da ausência de apresentação das escriturações contábeis
obrigatórias (ECD, ECF, Livros Diário e Razão) e de outros documentos
necessários à apuração do lucro real, o arbitramento foi corretamente
aplicado com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte e não
declaradas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
Restou caracterizado o intuito sonegatório da Contribuinte, demonstrado
pela prática deliberada e consciente de atos que visavam impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência de fatos geradores, além de recolhimentos
ínfimos de tributos ao fisco em razão do volume de notas fiscais do
período, mesmo ciente da existência do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de sobrestamento dos autos e de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
3
RELATÓRIO
Na origem, trata-se processo de Impugnação contra Auto de Infração de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica -IRPJ; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; PIS e Cofins,
todos relativos ao ano calendário de 2016 e 2017, bem como a atribuição de responsabilidade
tributária contra o Sr. Marco Tullio Loffredo.
Nessa perspectiva, o Auto de Infração de IRPJ constatou que deveria ser exigido R$
6.659.953,35 referente ao imposto, além do montante de R$ 9.989.930,01 que diz respeito à
multa de lançamento de ofício, aplicada no valor de 150%. Conforme Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 2391/2416, o lançamento decorreu de um procedimento de verificação das obrigações
tributárias da parte interessada, no qual foram identificadas a Omissão de Receita da Atividade
nas Receitas Brutas Mensais na Revenda de Mercadorias nos períodos de 01/2016 a 12/2016 e
01/2017 a 12/2017.
Não só isso, mas o Auto de Infração de CSLL diagnosticou que deveria ser imposto o
crédito tributário no montante total de R$ 8.203.525,91, dentro do qual R$ 3.018.578,99 se refere
à contribuição, R$ 4.527.868,46 pertinentes à multa de ofício, que também foi aplicada no
percentual de 150%, além dos juros de mora. Por meio do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se
a identificação de infração, no que diz respeito à Omissão de Receita, com a Falta de Recolhimento
da CSLL Devida sobre Receitas da Atividade Omitidas: nos períodos de 01/2016 a 12/2016 e
01/2017 a 12/2017.
Ademais, o auto de infração referente ao PIS destaca o recolhimento de R$
1.816.737,27 de tributos e R$ 2.725.105,84 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais, sendo a multa aplicada no percentual de 150%. As infrações verificadas, no presente caso,
dizem respeito a Omissão de Receita nos períodos de 01/2016 a 12/2016 e 01/2017 a 12/2017 e a
Incidência cumulativa padrão, conforme relatado no Termo de Verificação.
O último dos autos de infração, que trata sobre a Cofins, exige o recolhimento de R$
8.384.941,69 à título de contribuição e R$ 12.577.412,48 de multa de lançamento de ofício, no
percentual de 150% além dos encargos legais. A infração apurada, segundo consta no Termo de
Verificação Fiscal foi relativa a a Omissão de Receita nos períodos de 01/2016 a 12/2016 e
01/2017 a 12/2017 e a Incidência cumulativa padrão.
Partindo para a problemática, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o
lançamento do IRPJ foi realizado com base nas regras do Lucro Real, com apuração anual, tendo
em vista a inexistência das escriturações contábeis-fiscais a que o contribuinte estava obrigado a
entregar, a despeito de ter emitido mais de R$ 135 milhões em notas fiscais eletrônicas de CFOP
de receita bruta no ano-calendário de 2016 e mais de R$ 185 milhões no ano-calendário de 2017.
Sobre esse imbróglio, a seguir, serão apresentados os detalhes da autenticação, de forma
resumida.
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
4
A autoridade fiscal relata que o procedimento foi iniciado em 04/06/2019, a partir
da solicitação de documentos da pessoa jurídica e de seu representante legal. Conforme Termo de
Intimação posterior, a autoridade fazendária requereu diversos informações e documentos
contábeis da empresa ou relacionados às movimentações financeiras, como, por exemplo, os
comprovante de pagamentos recebidos e pagamentos efetuados, além de Recibo da Transmissão
da EFD (Escrituração Fiscal Digital) instituída pelo Convenio ICMS; Recibo de transmissão da
Escrituração Contábil Digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa RFB no 787/2007; Recibo
de transmissão da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita (EFD-Contribuições).
Por meio de novas intimações, foram requeridos diversos outros documentos
contábeis, para estimação do lucro real, nos anos calendário de 2016 e 2017.
Além do mais, narra que, embora devidamente intimado, por diversas vezes, para
apresentar documentação necessária à apuração das bases de cálculo dos tributos decorrentes de
sua operação comercial, o sujeito passivo insistiu em apresentar documentos de forma parcial,
bem como procedendo com a juntada de documentação relativa a empresas diversas.
Em razão da ausência de documentos apresentados pela empresa investigada, foi
lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização, concedendo prazo excepcional para que a empresa
regularizasse a apresentação da documentação que não havia sido entregue, apesar de todas as
intimações realizadas.
Por fim, tendo em vista as supostas dificuldades que a entidade fiscal encontrou,
junto ao sujeito passivo, no que diz respeito a entrega da documentação pertinente, o órgão fiscal
requereu a intimação das instituições financeiras indicadas, para que prestassem informações
sobre as operações financeiras da fiscalizada. Dos documentos obtidos, foi possível identificar os
montantes movimentados em contas da empresa que possuíam o Sr. Marco Túllio Loffredo como
responsável.
Explica-se, outrossim, que concluída a auditoria fiscal das operações comerciais e
financeiras sobre o contribuinte CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA, foi constatada a
prática de infração tributária tipificada como de omissão de receitas, cuja base de cálculo foi
apurada mediante a análise das Notas Fiscais Eletrônicas de sua emissão, com CFOP de receita
bruta. Em face da ausência de Livro Caixa, Livro Razão, ECD - Escrituração Contábil Digital, ECF -
Escrituração Contábil Fiscal e EFD Contribuições, a apuração do lucro real deu se por
arbitramento.
Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 109-011.536, a 2a Turma da
egrégia Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, entendeu no sentido de julgar
improcedente a impugnação apresentada para: i) indeferir o pedido de juntada de novas provas,
ii) manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com respectivas multas e juros;
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
5
ii) declarar definitiva a responsabilidade tributária atribuída a Marco Tullio Loffredo, conforme
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE. OMISSÃO DE
RECEITAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE.
Correto o arbitramento do lucro quando o contribuinte não apresenta a
contabilidade, com base de cálculo obtida em notas fiscais emitidas pelo
contribuinte, não oferecidas à tributação.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016, 2017 MULTA
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ECD. AUSÊNCIA DE DÉBITOS EM DCTF.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas
identificadas com base em notas fiscais eletrônicas por ele emitidas, deixa de
transmitir ECD, e não declara débitos em DCTF.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário (fls. 3395 a
3417) argumentando, em suma, (i) cerceamento de defesa - juntada de documentos não
reconhecida; (ii) dever da autoridade administrativa aferir o real lucro do contribuinte a partir dos
documentos anexados; (iii) descabimento da multa qualificada; (iv) possibilidade de juntada de
novos documentos no processo administrativo. O responsável solidário deixou de apresentar
recurso voluntário.
Por fim, sobreveio petição do Contribuinte, requerendo a retirada dos autos de
pauta, em razão de ter ingressado judicialmente com Ação de Exibição de Documentos, acostando
aos autos o processo em curso, pedindo para que o processo seja pautado novamente em três
meses, constando naqueles Autos n. 1078193-71.2021.8.26.0100, tombado na 1a Vara Cível da
comarca de São Paulo/SP em face do Itaú Unibanco, lá afirmando:
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
6

É o relatório.

VOTO

1. Da tempestividade e da admissibilidade.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, de modo que o conheço e passo
a analisá-lo.
2. Preliminarmente - Do pedido de suspensão processual para aguardo de processo
judicial de exibição de documentos
Analisando o caso, percebo que não merece acolhida o aguardo requerido pela
Contribuinte, considerando que a apuração tributária conduzida pela autoridade fiscal se baseou
no arbitramento de receitas, e que supostamente teria desconsiderado elementos concretos que
poderiam ser apresentados pela empresa contribuinte.
A utilização do arbitramento, por sua natureza excepcional, deve ser a última ratio,
aplicável somente em situações de imprestabilidade da contabilidade ou da completa ausência de
documentos, que impeça qualquer aferição real da base tributável, como é o caso dos autos.
A legislação administrativa e tributária assegura o direito do contribuinte à ampla
defesa e ao contraditório, incluindo a apresentação de documentos em qualquer fase do processo.
A empresa, além de demonstrar prejuízo fiscal por meio de sua contabilidade, alega que se
encontra em processo de obtenção de documentos bancários adicionais junto a instituições
financeiras, os quais vêm sendo requisitados judicialmente desde 2021. Alega que a dificuldade na
obtenção de tais documentos decorre da resistência injustificada dos bancos, como demonstrado
em ações de exibição de documentos anexadas ao processo.
Além disso, informa que a reelaboração contábil promovida pela empresa já
incorporou elementos como notas fiscais eletrônicas, registros de entrada e saída, e apurações
mensais de tributos, indicando um prejuízo fiscal consistente nos exercícios de 2016 e 2017. Essa
base documental alegada supostamente contrasta diretamente com as premissas adotadas pela
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
7
fiscalização no arbitramento das receitas, que teriam ignorado notas fiscais canceladas e despesas
reais da operação empresarial.
A solicitação de diligência para análise técnica dos documentos nessa fase
procedimental não deve ser considerado um imperativo lógico. Ao não apresentar registros
contábeis, como livros fiscais e extratos bancários recentemente obtidos, a Contribuinte deseja
atribuir à Autoridade fiscal a prejudicialidade de seus controles e registros, o que não é, de fato,
cerceamento de defesa.
Por outro lado, a retirada dos autos de pauta, conforme requerido pela
contribuinte, perpetuaria o processo sem resolução, vez que nem mesmo a Contribuinte possui
certeza do que encontrará no conteúdo dos documentos perquiridos – e sequer se os encontrará.
A máquina pública, nesse sentido, não pode aguardar o deslinde dos dissabores privados dos
Contribuintes.
Ainda assim, o pequeno número de documentos pendentes não alterará o cenário,
se confirmadas as alegações da Contribuinte, do que vem se tentando demonstrar no caso, pela
inexistência de lucro tributável. É que mesmo que fosse possível considerar os documentos que
seguem a impugnação como contabilidade válida, isto não poderia afastar as autuações em razão
do disposto no seguinte verbete sumular do CARF n. 59: “A tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
Assim, voto no sentido de rejeitar o pedido da Contribuinte pela retirada de pauta,
em razão de que os supostos documentos que poderiam ser obtidos não têm o condão de afastar
o arbitramento, em razão da posição consolidada na Súmula CARF no 59, passando-se, então, a
analisar o mérito processual.
3. Preliminarmente - Anulação do Auto de Infração - Cerceamento de Defesa
O contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante da alegação de que
teria tido seu direito de defesa cerceado.
Ora, primeiramente, importante frisar que que a nulidade, para ser reconhecida,
exige a comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao contribuinte a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
8
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do auto de
infração, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal,
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto respeito ao direito
de defesa.
No mais, verifico a existência de contraditório e ampla defesa, como também, ao
Contribuinte, foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Por esse motivo, entendo que não procede a alegação de nulidade do Auto de
Infração por preterição do direito de defesa do ora Recorrente.
4. Mérito - Apresentação posterior de documentos
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
9
Entendo que a rigidez na aceitação de provas somente em um momento processual
específico não é compatível com a busca da verdade material, a qual é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Por meio desse princípio, que também podemos chamá-lo de “liberdade na prova”,
verifica-se que a Administração pode se valer de qualquer prova que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia,
conhecer de novos documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Assim, vê-se que, no processo administrativo, não há óbice à produção de novas
provas ou alegações, bem como o reexame da matéria de fato, isso em qualquer fase ou instância
processual. Nesse cenário, dando força e efetividade ao princípio da verdade material, menciona-
se que dois princípios se despontam como sendo de suma importância, quais sejam: o da
oficialidade na instrução probatória e o da flexibilização das formas processuais.
Por meio do primeiro, entende-se que a Administração tem o direito e o dever de
carregar para o expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida somente aos aspectos considerados pelos sujeitos. O segundo, por sua
vez, consiste na adoção de ritos e formas processuais mais simples, de forma a impedir eventuais
obstáculos na busca da verdade dos fatos.
Sendo assim, a partir do comprometimento da Administração em se valer de todas
as provas necessárias, mesmo que de ofício, aliado à flexibilização das formas processuais, tem-se
maiores chances de se chegar à realidade dos fatos, assim como preconizado pelo princípio da
verdade real.
Corroborando esse raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, veja-se:
Hely Lopes Meirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.)
Odete Madauar: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
10
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
(MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a
edição, 2008, Pág. 131.)
Celso Antônio Bandeira de Mello: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”. (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463)
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.” (FERRAZ, Sérgio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo,
São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.)

Salienta-se, oportunamente, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e
38 da Lei no 9.784/99, os quais tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de
ofício, atos necessários à instrução processual, assim como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, e, por fim, aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
A partir de todo o exposto, não há dúvida de que, caso exista matéria controvertida,
e o contribuinte apresente novos elementos de provas, de modo a corroborar com o desfecho da
lide materialmente, mesmo que as apresente após sua Impugnação, este egrégio Conselho não
deve tolerar a desconsideração delas em razão do momento processual no qual ocorreu a juntada.
Registra-se, por fim, que mesmo que fosse possível considerar os documentos que
seguem a impugnação como contabilidade válida isto não poderia afastar as autuações em razão
do disposto no seguinte verbete sumular do CARF n. 59: “A tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
Nesse ponto, nego provimento ao recurso voluntário.
5. Mérito - Do Arbitramento do Lucro
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
11
O arbitramento do lucro realizado pela autoridade fiscal na empresa Clarin
Comércio de Resinas Plásticas Ltda foi fundamentado na ausência de documentos contábeis
considerados essenciais para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e tributos
correlatos. A fiscalização constatou a emissão de notas fiscais eletrônicas que totalizavam R$
106.378.531,33 em 2016 e R$ 173.119.527,95 em 2017, enquanto o contribuinte não apresentou
a Escrituração Contábil Digital (ECD), Livros Diário e Razão, nem declarou débitos em DCTF,
justificando, assim, a impossibilidade de apuração do lucro real e a utilização do arbitramento
como método substitutivo.
O método adotado pela autoridade fiscal baseou-se na receita bruta declarada no
SPED e considerou um coeficiente de 9,6% para determinar o imposto de renda, aplicando
proporcionalmente os percentuais para a CSLL, PIS e COFINS. A decisão foi justificada pelo artigo
530 do RIR/1999, que autoriza o arbitramento em casos de ausência de escrituração ou quando
esta contém vícios que a tornam inapta para identificação da movimentação financeira ou
determinação do lucro real.
Ora, embora o contribuinte tenha apresentado documentação suplementar, como
contratos de cessão de crédito e outros registros, a autoridade fiscal desconsiderou tais
documentos sob a alegação de falta de autenticidade ou pertinência. Esse posicionamento
resultou em acusações de cerceamento de defesa por parte da empresa, que argumentou que os
documentos apresentados eram suficientes para demonstrar sua situação contábil real, afastando
a presunção de receitas omitidas.
O arbitramento de lucros é um mecanismo previsto na legislação tributária
brasileira para determinar a base de cálculo do imposto de renda e contribuições correlatas
quando o contribuinte não apresenta elementos confiáveis ou completos para apuração do lucro
real. As justificativas legais para a aplicação do arbitramento são previstas em dispositivos como o
artigo 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 530 do RIR/1999, além de normas específicas.
Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada
somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo
do tributo. Em situações de arbitramento, o contribuinte pode apresentar documentos e
elementos probatórios em sua defesa, conforme garantido pelo princípio da verdade material e
pelo direito ao contraditório, como no caso dos autos, entretanto, como se observou, o mesmo
não logrou êxito em demonstrar seu direito.
E, mesmo que conseguisse demonstrar a documentação que vem buscando em
juízo, por ser intempestiva ao lançamento fiscal, deve ser aplicada a súmula CARF n. 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
Fl. 9322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
12
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, entendo por acertada a decisão da DRJ, em razão da impossibilidade
de aferição do lucro real no caso concreto, vez que o arbitramento pode ser realizado quando a
escrituração compromete a transparência das informações tributárias, como no caso dos autos.
6. Mérito - Multa de Ofício Qualificada.
O acórdão recorrido, ao analisar a insurgência da Contribuinte quanto à
aplicabilidade da multa de ofício, encontrou elementos para a manutenção de cominação, que foi
qualificada pela Autoridade fiscal, cuja ementa segue refletida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ECD. AUSÊNCIA DE DÉBITOS EM DCTF.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas
identificadas com base em notas fiscais eletrônicas por ele emitidas, deixa de
transmitir ECD, e não declara débitos em DCTF.
Inconformado com o entendimento, a Contribuinte, por meio de Recurso
Voluntário, suplicou uma reanálise da matéria, reiterando seus argumentos postos na peça de
Impugnação, alegando, em síntese, que (fls. 3408):
46. — Dá análise conjugada das súmulas 14, 25 e 96 do CARF, constata-se que a
omissão de rendimentos e a falta de apresentação dos livros e documentos por
parte do contribuinte não constituem, por si só, causa para a qualificação da
multa de ofício.
47. — Já a Súmula 34 do CARF, por sua vez, traz uma hipótese configuradora de
fraude apta a ensejar a qualificação da multa, ou seja, a movimentação de
recursos em conta bancária de interpostas pessoas, de modo a ocultar da
autoridade fiscal os fatos geradores da obrigação.
48. — Ou seja, para a qualificação da multa de ofício, exige mais do que a omissão
de rendimentos ou a falta de escrituração. Tais atos devem ser perpetrados pelo
contribuinte a partir de um meio de execução que seja especialmente reprovável,
tal como na hipótese de movimentação bancária por meio de interposta pessoa.
Pois bem.
Como razões para decidir, a DRJ entendeu:
37. Em resumo, o contribuinte foi seguidamente instado, mediante 8 termos de
intimação, a apresentar detalhamento de suas receitas, apesar de a fiscalização já
dispor dos dados constantes das notas fiscais. É nítido que a autoridade fiscal, ao
constatar que o total de notas fiscais de emissão pelo contribuinte era muito
Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
13
superior a sua movimentação bancária (R$ 35.603.403,22 depositados em 2016 e
R$ 108.468.144,19 depositados em 2017), concedeu, até de forma insistente, a
oportunidade para que a fiscalizada justificasse tal discrepância. O contribuinte
dispôs de um ano e meio, ou seja, tempo mais do que razoável, para dar a sua
versão aos fatos. Mas optou por não explicar nada.
38. É lícito concluir que, se as notas fiscais são prova direta do faturamento da
empresa, a ausência de explicações pelo contribuinte, em vista da ampla
oportunidade que lhe foi franqueada, é prova inequívoca da ocorrência de
sonegação. Em casos como este há plena convicção de que a empresa teve o
intuito deliberado de esconder seu faturamento da RFB não somente ao tempo
dos fatos geradores, mas também no curso da ação fiscal.
39. Na peça de defesa a impugnante alega que a multa qualificada somente cabe
em caso especialmente reprovável, tal como na hipótese de movimentação
bancária por meio de interposta pessoa. Esse entendimento é totalmente
equivocado, já que parte do pressuposto de que a multa qualificada somente se
aplicaria na presença de fraude, o que contraria a lei, que autoriza essa multa
também para os casos de sonegação e conluio.
A Autoridade efetuou 8 (oito) Termos de Intimação Fiscal, oportunizando
amplamente a Contribuinte a apresentar justificativas para os apontamentos efetuados. Conforme
observa-se do TVF (fls. 2393), “em consulta ao repositório do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, à exceção da EFD ICMS IPI, foi constatada a inexistência das escriturações
contábeis-fiscais a que o contribuinte estava obrigado a entregar, a despeito de ter emitido mais
de R$ 135 milhões em notas fiscais eletrônicas de CFOP de receita bruta no ano-calendário de 2016
e mais de R$ 185 milhões no ano-calendário de 2017”.
Ainda, a Autoridade Fiscal afirmou que TVF, fls. 2396 e 2397):
Soma-se ao fato de praticamente não ter entregado nenhuma das escriturações
contábeis-fiscais, conforme demonstrado acima, o fato de que a fiscalizada
procedeu à entrega de algumas poucas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, e sempre zeradas.
Os registros dos seus recolhimentos fazendários arquivados na base de dados da
Receita Federal somaram menos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos
anoscalendário 2016 e 2017, sendo certo que a maior parte relativos a IRRF -
Imposto de Renda Retido na Fonte e multas por atraso de entrega de declaração.
Tais valores são irrisórios quando comparados com o montante do valor de notas
fiscais de sua emissão, das notas fiscais em que consta como destinatário e da sua
movimentação financeira no período, na ordem de centena de milhões.
[...]
A precariedade das informações apresentadas pelo representante da empresa
nesta ocasião trouxe mais um elemento de confirmação de que o contribuinte de
fato não procurou ser diligente com suas obrigações tributárias.
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
14
Nada obstante esta constatação, foi-lhe concedida na mesma ocasião uma
dilatação de prazo de 50 (cinquenta) dias para proceder à organização da sua
documentação comercial, suficientes para a demonstração da ausência de
tributos a pagar, uma vez que não declarou e não recolheu débitos tributários,
confessados ou não.
Informa, ainda, que “A reposta do contribuinte ao último Termo de Intimação Fiscal
sedimenta o seu animus com relação ao cumprimento das suas obrigações tributárias, que fica
patente pela maneira como atua na instrução do procedimento fiscal” e que “Em nenhum
momento demonstrou real intenção de fazer a autoridade fiscal entender o motivo para tal
descasamento, de colaborar com elaboração da sua escrita fiscal, de trazer subsídios ao
entendimento da efetiva dinâmica das suas atividades, limitando-se a trazer de forma parcial e a
conta gotas documentos limitados a uma meia dúzia de participantes, quando seus próprios
documentos comprovam tratar-se de centenas” (fls. 2412).
Entendo, portanto, acertada a decisão recorrida quanto a manutenção da multa
de ofício qualificada.
Vejamos como a Autoridade Fiscal assim se manifestou (fls. 2414):
Concluída a auditoria fiscal sobre as operações comerciais e financeiras
desenvolvidas pela contribuinte Clarin Resinas Plásticas, não resta dúvida da sua
conduta comissiva com o fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência do fator gerador da obrigação tributária principal, restando
patente que a ausência da entrega das escriturações a que estava obrigada não
foram frutos do acaso, mas sim de conduta deliberada e contumaz, posto que no
curso da fiscalização foram-lhe franqueadas todas as oportunidades de fazê-las.
De todo o exposto, constatamos a perfeita subsunção da penalidade prevista no
§1o do art. 44 da Lei 9.430/96 com a conduta descrita no art. 71 da Lei no
4.502/64.
Disto resulta a adoção do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre
o imposto devido, nas multas aplicadas. (grifou-se)
O acórdão recorrido, por sua vez, ao manter a aplicação da multa de ofício
qualificada, informou que (fl. 3.370):
49. Usualmente, a fiscalização lavra o citado termo para formalizar e descrever a
caracterização da ocorrência de embaraço à fiscalização, que constitui o fato
gerador da multa agravada de que trata o art. 44, § 2° inciso I da Lei n° 9.430/96,
abaixo transcrito.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720842/2020-97
15
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
50. No entanto, a autoridade fiscal somente qualificou a multa, sem agravá-la.
(grifou-se)
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
mantendo-se os termos do acórdão recorrido.
7. Dispositivo
Em face de todo exposto, voto por rejeitar as preliminares de sobrestamento dos
autos e de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 9326
DF CARF MF
Original